Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0704311-98.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRAMACHO RACING LTDA, OLIVEIRA &amp; JOBIM LTDA - ME DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 6 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora